Tribunal: TJES
Processo: 5002433-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002433-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: MARIA MAGALI SOUSA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002433-15.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO (A): MARIA MAGALI SOUSA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA
.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARIA MAGALI SOUSA PEREIRA, ora Recorrida, em face do BANCO BMG S/A, ora Recorrente.

Em síntese, narra a Recorrida que celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário com o Recorrente, no entanto, aduz que nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, mas tão somente o contrato de empréstimo consignado comum.

Diante disso, em razão da ausência de contratação e autorização por parte da Recorrida, pugnou esta, pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo, modalidade de reserva de margem consignável (RMC), ou sua conversão em empréstimo consignado; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Recorrente apresentou contestação e documentos nos Ids. 7438652 e ss., sustentando, preliminarmente, prescrição e decadência, e no mérito, em suma, a regularidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC (
princípio pacta sunt servanda
), ausência de ato ilícito e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7438673), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a) Reputar quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.743,10 (dois mil e setecentos e quarenta e três reais e dez centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da autora (em dobro) até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso;

c)CONDENAR a ré, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7443598). Em suas razões, requereu o acolhimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, bem como a improcedência dos pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7443613)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

DA PRESCRIÇÃO

No presente caso, trata-se de obrigação de trato sucessivo, em que os descontos indevidos tem ocorrido mês a mês junto aos proventos de aposentadoria do Recorrido, logo, a violação do direito ocorre de forma contínua, em que o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que nos casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação judicial renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência do direito ao ajuizamento da ação indenizatória. (STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

Deste modo, pelas razões expendidas, não há que se falar na incidência de PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA dantes suscitado pelo Recorrente, eis que, o prazo prescricional previsto no art. 27 do Código do Consumidor só incidirá após o vencimento da última parcela. Deste modo, rejeito a preliminar.

DA PROVA PERICIAL

Sustenta a Recorrente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica contábil. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos foram suficientes para firmar o convencimento do magistrado
a quo
.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica contábil.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência invocada.

Ultrapassadas as questões preliminares,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a contratação mediante contrato via reserva de margem consignável (RMC) não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS estabeleceu por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 as diretrizes para sua efetivação.

Entretanto, o que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

Isso porque, nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, o que se torna praticamente uma dívida impagável.

De outro modo, os consumidores, muitas vezes, são induzidos a erro em razão da ausência de informações claras e objetivas por parte das instituições financeiras e findam por adquirir a referida modalidade contratual, sem ter ciência de que a formalização pela via RMC, garante juros mais benéficos para os bancos do que o empréstimo consignado.

Dito isto, em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida (Id. 7438655 e ss.), verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Vale destacar que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com
consumidores hipervulneráveis

(idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Destaco que o dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nessas linhas, o artigo 46 do Código do Consumidor, estabelece que o contrato não obriga o consumidor quando é redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela Recorrente não foi a pretendida de fato pela Recorrida. Destaco:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Some-se a isso o fato de a conduta do Recorrente é contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento,
preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Desta feita, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal tem se posicionado no sentido da fundamentação da r.sentença, de que a contratação de cartão de crédito consignado em grande parte das vezes não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de obter um empréstimo consignado comum, indubitavelmente menos oneroso.

Nesse sentido, o Enunciado nº 29 e 29.1 deste Colegiado Recursal assevera que:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS”.

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Colhe-se da jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
; 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação
; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar
indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).
Vitória-ES, 22 de agosto de 2023. RELATORA (TJ-ES – APL: 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, data do julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara Civil)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado
BMG CARD
, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado.
Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável
, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJ-ES - APL: 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 25/08/2022, 4ª Câmara Cívil).

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

(...)

“Compulsando detidamente os autos, nada obstante a argumentação empreendida pela reclamada, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado.

Registro que em inúmeros outros casos, observo que a oferta feita é de um empréstimo consignado em que, em razão da inexistência de margem consignável suficiente para a liberação do empréstimo, violam a boa-fé e celebram contrato de cartão de crédito, onde o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos NÃO INFORMADOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável. Prova disso é a ausência de utilização do cartão de crédito objeto do contrato, conforme se verifica através das faturas juntadas aos autos pela ré.

Essa situação enseja de forma clara a aplicação do art. 51, inciso IV do CDC, que determina serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas. Desta forma, faz jus a autora ao cancelamento do contrato de cartão de crédito e, por via de consequência, dos descontos mensais realizados junto ao seu benefício previdenciário.”

(...).

Sob outra análise, quanto a alegação do Recorrente ao princípio do
pacta sunt servanda
, vale frisar que a jurisprudência vem reconhecendo que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, como é a hipótese presente.

Nesse sentido, destaca-se a orientação do STJ no sentido de que

“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Posto isto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro no tocante as parcelas descontadas de modo indevido, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.
).

Em detalhes, a Corte Especial em decisão final sobre o Tema 929 assim assentou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

[...]

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN,

DJe: 30/03/2021).

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)